Tribunal: TJMT
Processo: 1015217-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015217-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO - CPF: 051.699.691-63 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS - CPF: 452.702.258-08 (VÍTIMA), GEOVANE BATISTA DA SILVA - CPF: 418.024.718-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
- PRISÃO PREVENTIVA -
OFENSA AO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA, EXTENSÃO DOS EFEITOS DE PRISÃO
DOMICILIAR CONCEDIDA À COINVESTIGADA, PREDICADOS FAVORÁVEIS,
DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E
ACESSO A “REPRESENTAÇÃO CRIMINAL”
-
HABILITAÇÃO DE ADVOGADO
EM INCIDENTE PROCESSUAL -
INDEFERIMENTO -

DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO - PROCESSO SIGILOSO -

DENÚNCIA OFERECIDA

- DISPONIBILIDADE PARA CONSULTA REGULAR - ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA -
PREDICADOS PESSOAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - EXTENSÃO DOS EFEITOS DE PRISÃO DOMICILIAR - SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS IDÊNTICAS NÃO IDENTIFICADAS -
PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUIZ DA CAUSA

- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - COMETIMENTO DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA - IMPERTINÊNCIA

- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE DOS CRIMES E NECESSIDADE DE DIMINUIR OU INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

Se constatado que
“as diligências dos autos dos processos sigilosos ainda estão em andamento, deve ser negada, no momento, a concessão ao pleno acesso aos seus conteúdos pelo impetrante, sob risco de comprometimento do sucesso das diligências sigilosas que estão em curso, não havendo o que se falar em violação à Súmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental”
(TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 9.6.2023).

Oferecida a denúncia e recebida pelo juiz da causa, o “
alegado constrangimento já não mais subsiste, eis que, os autos encontram-se disponíveis para consulta regular”
e
“apresentação de defesa prévia
” (TJMT, HC NU 0148525-53.2014.8.11.0000).

O
s predicados pessoas [
primariedade, bons antecedentes, endereço certo, ocupação lícita e família constituída]
não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 599.161/SC).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

Afigura-se incabível a
extensão
de benefício concedido à corré, se a ordem de prisão domiciliar
“se funda em razões de natureza pessoal, sendo inaplicável o disposto no art.
580
do CPP”
(TJMT, HC NU 1010787-88.2023.8.11.0000; HC NU 1014167-56.2022.8.11.0000; HC NU 1008038-35.2022.8.11.0000).

Se o
pedido
de suspensão de conversão da preventiva em domiciliar não foi deduzido ao juiz da causa, sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por
supressão
de
instância (STJ, AgRg no HC no 813.662/RS),
“
sendo possível, todavia, [...] a concessão da ordem de ofício, nas hipóteses de flagrante ilegalidade”
(TJMT, HC NU 1017975-35.2023.8.11.0000).

“2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.”
(STJ, RHC no 140.509/CE)

A gravidade das condutas atribuídas à paciente e os indicativos de

envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 11 (onze) agentes, e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade dos crimes e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015217-83.2023.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO
contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos do incidente processual (NU
1000389-52.2023.811.0107)
,
que decretou a prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, organização
criminosa,
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]
-
art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013;
art. 121, § 2o, I, II e IV, art. 121, § 2o, I, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP
(https://pje.tjmt.jus.br)
.

O impetrante sustenta que: 1) o indeferimento da habilitação do Defensor constituído nos autos [incidente processual no
1000389-52.2023.811.0107]
configuraria ofensa ao contraditório/ampla defesa e
“impossibilita de pleitear a liberdade”
naqueles autos; 2)
a autoridade coatora substituiu a prisão preventiva em domiciliar da coinvestigada Maria Rita Araújo Ribas, que se encontra na mesma situação fática e jurídica do paciente
, a ensejar a extensão; 3)
a paciente é primária, sem antecedentes, tem endereço certo e família constituída, além de ser mãe de duas filhas com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, motivo pelo qual possui direito à prisão domiciliar; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída
a prisão preventiva por domiciliar e assegurado ao seu advogado constituído o acesso
“aos autos da representação criminal n. 100389-52.2023.811.0107”
(ID 173813694), com documentos (IDs 173813651/173813696).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 174269684).

O Juízo singular prestou informações (ID 176369685).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídios, nas modalidades consumada e tentada, tortura majorada e organização criminosa [art. 121, caput; art. 121, c/c art. 14, inciso II, todos do CP; art. 1o, da Lei no 9.455/97 e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013] – prisão preventiva decretada - 1. Alegado constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de habilitação do advogado aos autos onde foi decretada a custódia cautelar [incidente processual no 1000389-52.2023.811.0107] - inocorrência - inexistência de afronta à súmula vinculante no 14 do STF - diligências sigilosas ainda pendentes de cumprimento - necessidade de preservação, no momento, do sigilo das diligências investigativas ainda em curso - 2. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar - insubsistência - ausência de pleito formulado no Juízo de origem, de modo a caracterizar supressão de instância - precedentes - ademais, tem-se que os requisitos do art. 318, inciso V, do CPP não estão satisfeitos in casu - o mero fato de a paciente ser genitora de crianças menores de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar - ausência de comprovação de que os filhos dependem exclusivamente de sua genitora - além disso, o feito atualmente ainda está aguardando a realização de estudo social no domicílio da paciente, a fim de averiguar a atual situação das crianças, em especial a obtenção de informações sobre a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos infantes - 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal - inadequação expressa no art. 282, inciso I, do CPP - 4. Pretendida a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva pela domiciliar da corré Maria Rita Araújo Ribas - impossibilidade - ausência de identidade de situação fático-jurídica - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 176883679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.6.2023, o delegado de Polícia [Bruno França Ferreira] representeou pelas prisões preventivas de Lucas da Silva Aguiar, Matheus Pereira da Silva, Joabe Vingre do Nascimento Conceição, Douglas da Silva, Andrey Arial de Lima, HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO, Jonas Rodrigues da Silva Neto e Maria Rita Araújo Ribas, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados de aparelhos telefônicos (
Pje NU 1000389-52.2023.811.0107).

Na mesma data [22.6.2023], a Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã manifestou-se favoravelmente à representação policial
(
Pje NU 1000389-52.2023.811.0107).

No dia 23.6.2023, o juiz da causa autorizou a busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados de aparelhos telefônicos e decretou a prisão preventiva da paciente e outros 7 (sete) coinvestigados, nos seguintes termos:

“[...]

Da análise dos autos e dos documentos apresentados pela Autoridade Policial, tenho que os requisitos para a prisão preventiva dos investigados MATHEUS PEREIRA DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR, JOABE VINGRE DO ASCIMENTO CONCEIÇÃO, DOUGLAS DA SILVA, ANDREY ARIAL DE LIMA, DAYANE MORENO DOS SANTOS, HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO e MARIA RITA ARAÚJO RIBAS se encontram bem preenchidos. [...]

No caso em tela, a
materialidade
delitiva está evidenciada e decorre do Inquérito Policial n.o 34/2023 e n.o 48/2023 (ID. 121257976), que está devidamente instruído com as declarações prestadas durante a investigação, em especial as formalizadas pela
vítima

GEOVANE BATISTA DA SILVA

e as diversas testemunhas, as conversas dos suspeitos envolvendo toda a organização criminosa, fotos das vítimas, demonstração dos atos preparatórios que levaram à consumação dos crimes, bem como o termo de reconhecimento fotográfico. [...]

Este Pedido de Prisão Preventiva diz respeito aos fatos ocorridos em 20/04/2023, no Município de Nova Ubiratã/MT, em que os suspeitos, integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CVMT), acreditavam que as vítimas fossem integrantes da facção criminosa rival, diga-se, Primeiro Comando da Capital (PCC), razão pela qual renderam-nas e mantiveram-nas em cárcere privado, onde foram torturadas fisicamente, sob grave ameaça, a fim dos criminosos obterem informações sobre a facção rival.

No dia seguinte, 21/04/2023, consumaram o crime de homicídio em relação à primeira vítima, PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS, e tentaram consumar o homicídio da segunda vítima, GEOVANE BATISTA DA SILVA, que conseguiu fugir.

Do trabalho investigado realizado pelas Autoridades Policiais, é visível que os suspeitos são realmente integrantes do Comando Vermelho (CVMT), e executaram todos os atos ilícitos baseados nas decisões provenientes da hierarquia da organização criminosa, principalmente, da denominada “cúpula” do Comando Vermelho.

As afirmações de que o crime cometido diz respeito à rivalidade entre facções, são reforçadas pela forma como a vítima PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS foi a óbito, isto é, executada, decapitada e com os dedos amputados para que fizesse o sinal reconhecido pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Dos registros telefônicos obtidos por meio dos aparelhos celulares aprendidos, obtém-se que os suspeitos orquestravam a realização de diversos crimes de homicídio contra terceiros, também tido como rivais da facção, demonstrando extrema agressividade, frieza, crueldade, e ansiedade pelo cometimento de crimes bárbaros. [...]

Assim, entendo que a periculosidade dos suspeitos está concretamente demonstrada nestes autos, motivo pelo qual o decreto de prisão preventiva se impõe como garantia da ordem pública, assegurar a correta aplicação da lei penal e, ainda, o real perigo gerado pelo estado de liberdade dos suspeitos.

De fato, a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em risco a sociedade, bem como as vítimas e as testemunhas, haja vista que, pela análise de todo o conteúdo investigativo, poderão, se já não o fazem, continuar a empreender condutas delitivas, ou até tentarem novamente contra a vida da vítima e das testemunhas depoentes tidas como ‘X9’, causando intranquilidade no meio social e atentando contra a segurança da comunidade local. [...]

Ademais, os delitos praticados, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; há prova concreta da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria sobre os imputados; e, por derradeiro, há necessidade de garantir-se a ordem pública (face ao real risco de reiteração dos comportamentos delitivos), assim como de assegurar-se a escorreita aplicação da lei penal e do notório perigo gerado acaso permaneçam em liberdade.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados MATHEUS PEREIRA DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR, JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, DOUGLAS DA SILVA, ANDREY ARIAL DE LIMA, HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO e MARIA RITA ARAÚJO RIBAS [
...].”
(
Paula Tathiana Pinheiro
, juíza de Direito - ID 121363428 – Pje NU 1000389-52.2023.811.0107)

Em 28.6.2023, a paciente, representada pelo advogado Carlos Eduardo Oulices de Oliveira [OAB/MT 12.561], pediu a habilitação de seu patrono nos autos, com juntada do instrumento de procuração (
Pje NU 1000389-52.2023.811.0107).

Em 29.6.2023, a juíza da causa converteu a prisão preventiva da coinvestigada Maria Rita Araújo Ribas em prisão domiciliar por entender que ela se encontra
“em estágio avançado de gestação e acometida por enfermidades que ocasionam riscos à saúde do nascituro, além de não possuir antecedentes criminais e ter residência fixa nesta comarca”.
Em seguida,

indeferiu
“o pedido de habilitação do advogado CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - OAB/MT 12.561, constituído pela representada HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO, bem como, de qualquer advogado constituído pelos investigados ainda não capturados, uma vez que ainda há diligências em curso e pendentes de cumprimento, e o sigilo absoluto se faz imprescindível para assegurar o sucesso das diligências investigativas”

(
Pje NU 1000389-52.2023.811.0107).

Em 12.7.2023, a Promotoria De Justiça De Nova Ubiratã ofereceu denúncia em face da paciente por organização criminosa, homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]

e outros 7 (sete) agentes, quais sejam Maria Rita Araújo Ribas, Matheus Pereira da Silva, Jonas Rodrigues da Silva Neto, Andrey Ariel de Lima, Tiago Soares Bezerra, Robson Júnior Jardim dos Santos e Edson Gerson Machado de Moura (PJe NU 1000433-71-2023.811.0107).

Em 18.7.2023, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória (PJe NU 1000433-71-2023.811.0107).

Os codenunciados Tiago Soares Bezerra, Jonas Rodrigues da Silva Neto, Matheus Pereira da Silva, Maria Rita Araújo Ribas, Andrey Ariel de Lima e Edson Gerson Machado de Moura apresentaram resposta à acusação em 31.7.2023, 2.8.2023, 3.8.2023 e 7.8.2023 (PJe NU 1000433-71-2023.811.0107).

Pois bem.

A habilitação do advogado
a Carlos Eduardo Oulices de Oliveira [OAB/MT 12.561] no incidente processual (PJe NU
1000389-52.2023.8.11.0107) foi indeferida porque existiam diligências pendentes de cumprimento, sendo o sigilo absoluto
“imprescindível para assegurar o sucesso das diligências investigativas”
.

No sistema penal vigente, não há previsão legal de contraditório na fase investigativa, embora não seja ilegal ou irregular a atuação da defesa técnica. Ocorre que, na investigação, o sigilo é indispensável para a identificação de autoria e prova de materialidade (CPP, art. 20).

Se constatado que
“as diligências dos autos dos processos sigilosos ainda estão em andamento, deve ser negada, no momento, a concessão ao pleno acesso aos seus conteúdos pelo impetrante, sob risco de comprometimento do sucesso das diligências sigilosas que estão em curso, não havendo o que se falar em violação à Súmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental”
(TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 9.6.2023).

De toda sorte, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo juiz da causa, de modo que o “
alegado constrangimento já não mais subsiste, eis que, os autos encontram-se disponíveis para consulta regular”
e
“apresentação de defesa prévia
” (TJMT, HC NU 0148525-53.2014.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal – 28.11.2014).

Nesse quadro, não se reconhece ilegalidade apta a desconstituir a segregação provisória.

Em seu turno, os predicados pessoas [
primariedade, bons antecedentes, endereço certo, ocupação lícita e família constituída]
não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 599.161/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.12.2020).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante à extensão dos efeitos de benefício concedido à codenunciada, verifica-se que Maria Rita Araújo Ribas [presa no dia 27.6.2023] teve a prisão preventiva convertida em domiciliar por se encontrar
“em estágio avançado de gestação e acometida por enfermidades que ocasionam riscos à saúde do nascituro”
(PJe NU 1000389-52.2023.811.0107).

A paciente comprovou ser mãe de Esther Vitória Sampaio de Miranda, de 4 (quatro) anos de idade (ID 173821653), e Ana karolina Sampaio de Carvalho, de 11 (onze) anos de idade (ID 173821653), porém seu mandado de prisão encontra-se
“pendente de cumprimento”
(https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/pesquisa-peca).

Sopesados o estado gestacional da codenunciada [Maria Rita Araújo Ribas], acometida de enfermidades que colocavam em risco a vida do nascituro, a idade das filhas da paciente - 4 (quatro) e 11 (onze) anos - e o não cumprimento do seu mandado de prisão,
não se identifica que s
e encontrem em situações fático-processuais idênticas.

Com efeito, afigura-se incabível a
extensão
de benefício concedido à corré, se a ordem de prisão domiciliar
“se funda em razões de natureza pessoal, sendo inaplicável o disposto no art.
580
do CPP”
(TJMT, HC NU 1010787-88.2023.8.11.0000 - Relator: Des.

Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 16.6.2023; HC NU 1014167-56.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2022; HC NU 1008038-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 19.7.2022).

Por conseguinte, não se mostra justificável a extensão do benefício da prisão domiciliar concedida à codenunciada, pelo juiz da causa, à paciente.

Noutro giro, verifica-se que a impetração está instruída com atestados de escolaridade, emitidos pela Escola Futura [localizada na Avenida Espigão, no 864, bairro Tijucal, Cuiabá/MT] e Escola Municipal de Cuiabá [EMEB 8 de abril - localizada à Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no 2859, bairro Bela Vista, Cuiabá/MT], dos quais infere-se que as filhas da paciente [Esther Vitória Sampaio de Miranda e Ana karolina Sampaio de Carvalho] estão matriculadas e cursando o
“Ano/Fase Jardim II”
e
“5o ano do Ensino Fundamental”
,

respectivamente (ID

173821652).

O juiz da causa cumpriu a determinação constante da liminar (ID 174269684) e ordenou a realização de estudo psicossocial a fim de verificar
“a
imprescindibilidade da genitora para o cuidado”
das filhas.

A psicóloga Danielle Camarão Pereira [CRP 18/00451/MT] e a assistente social Lorete Richelli [CRESS no 2990/MT] informaram não ter sido possível realizar o estudo psicossocial a fim de verificar a situação das crianças por não terem sido encontrados a paciente ou qualquer familiar no endereço constante da carta precatória (PJe NU 1000433-71-2023.811.0107).

A Defesa informou, nesta impetração, que a paciente reside à rua D, quadra 14, lote 16, Residencial Altos do Parque II, em Cuiabá/MT (ID 178912196).

Ocorre que a paciente não pediu a conversão da prisão preventiva em domiciliar ao juiz da causa, tampouco informou, na ação penal originária (PJe NU 1000433-71-2023.811.0107), que o seu endereço correto para realização do estudo psicossocial e demais diligências [citação e cumprimento do mandado de prisão] é aquele constante na procuração juntada no incidente processual (
Pje NU 1000389-52.2023.811.0107)
.

Se o
pedido
de suspensão de conversão da preventiva em domiciliar não foi deduzido ao juiz da causa, sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por
supressão
de
instância (STJ, AgRg no HC no 813.662/RS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 16.8.2023),
“
sendo possível, todavia, [...] a concessão da ordem de ofício, nas hipóteses de flagrante ilegalidade”
(TJMT, HC NU 1017975-35.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 23.8.2023).

No caso, após a decisão liminar [5.7.2023], a paciente foi indicada, na denúncia [em 12.7.2023], como sendo uma das pessoas que seria responsável por repassar as ordens do mandante dos crimes [
Robson Júnior Jardim dos Santos
-
“chefe da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ na região médio norte do estado” -
, que esse encontra preso no Estado do Rio de Janeiro] aos executores diretos dos homicídios consumado e tentado
(PJe NU 1000433-71-2023.811.0107), a evidenciar maior reprovabilidade de sua conduta
.

O
“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022).

Sublinhe-se os seguintes arestos do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal:

“2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.”
(RHC no 140.509/CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2021)

“A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos.”
(TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.7.2022)

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a segregação cautelar da paciente foi decretada, em razão dos indicativos de seu envolvimento em crimes graves - organização criminosa, homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] -
,
atribuídos à organização criminosa denominada Comando Vermelho, no município de Nova Ubiratã
,
cujos integrantes teriam matado a vítima Pablo Ronaldo Coelho dos Santos [mediante diversas facadas cujo assassinato foi gravado em vídeo],

e tentado matar a vítima Geovane Batista da Silva, após mantê-los amarrados em cativeiro, por mais de 12h, período durante o qual
“não dormiram e nem comeram”
, além de terem sido agredidas fisicamente [chutes, socos e cortes com lâmina de faca] porque supostamente
“pertenciam a facção criminosa rival (“PCC”)”
(Relatório de investigação subscrito pelo delegado de Polícia Bruno França Ferreira (PJe NU 1000433-71.2023.811.0107).

Consta da denúncia que
“os denunciados entabularam conversação com a denunciada HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO, vulgo ‘Mana Joice’, por intermédio de aplicativo social (WhatsApp) e trocaram informações a respeito das vítimas, tendo sido ordenado por esta que os denunciados LUCAS DA SILVA AGUIAR, vulgo ‘Ciclone’, JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, vulgo ‘Jacaré’, DOUGLAS DA SILVA, vulgo ‘Tocha’ e LUCAS DOURADO, vulgo ‘Escobar’ (falecido),’Escobar’, se organizarem em turnos para vigiar as vítimas. Durante todo o tempo os denunciados acima citados mantinham contato com os denunciados, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, vulgo ‘Magrelo’ ou ‘Zeca Urubu’; HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO, vulgo ‘Mana Joice’, ANDREY ARIAL DE LIMA, vulgo “Tubarão”, os quais repassavam as ordens, sendo que estes se reportavam a ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, vulgo ‘Nathan’ ou ‘Ravi’ ou ‘Sicredi’ ou ‘Rodado’, preso no Estado do Rio de Janeiro, sendo ele o chefe da facção criminosa ‘COMANDO VERMELHO’ na região médio norte do estado e o mandante deste crime
” (PJe NU 1000433-71.2023.811.0107).

A gravidade das condutas atribuídas à paciente e os indicativos de

envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 8 (oito) agentes denunciados nesta ação penal e

3 (três)
“em autos apartados”
[Lucas da Silva Aguiar, Douglas da Silva e Joabe Vingre do Nascimento Conceição], e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26.10.2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade dos crimes e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023